Tribunal: CARF
Processo: 10855.724428/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato de o julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.

MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício prevista em Lei. Conforme demonstrado no Relatório da Autoridade Lançadora, o contribuinte deixou de apresentar a documentação requisitada, sendo reintimado diversas vezes no curso do procedimento de auditoria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724428/2016-10
ACÓRDÃO
2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMOCIA - MARKETING PROMOCIONAL, INCENTIVO, PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato de o julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
2
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício prevista em Lei.
Conforme demonstrado no Relatório da Autoridade Lançadora, o
contribuinte deixou de apresentar a documentação requisitada, sendo
reintimado diversas vezes no curso do procedimento de auditoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto, (ii) por voto de qualidade, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Joao Ricardo Fahrion
Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram parcial provimento ao recurso para
cancelar o agravamento da multa de ofício aplicada. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-39.511 (p. 510), que julgou procedente em parte as
impugnações apresentadas.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
3
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, referente PARTE
PATRONAL, TERCEIROS (Outras entidades e Fundos) e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre importâncias pagas a segurados empregados e pró-labore pago aos
sócios-administradores.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 357), tem-se que:
 a empresa não atendeu às solicitações da fiscalização, não esclarecendo o
motivo da divergência existente entre a Remuneração total dos Segurados
empregados informada na DIRF, que é superior à constante das Folhas de
Pagamento, que por sua vez é superior ao total da remuneração declarada em
GFIP;
 Também, não justificou, por escrito, nem apresentou os documentos
comprobatórios e planilha discriminativa, solicitados, de forma reiterada,
capazes de esclarecer a razão da divergência entre o total da remuneração paga
aos segurados empregados, de R$ 18.396.489,29, constante do Resumo Geral
das Folhas de Pagamento e aquela declarada na Guia de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, no total de R$15.675.954,26;
 Além disso, restou comprovado que o sujeito passivo utilizou de ardis, com o
intuito de dificultar ao máximo o conhecimento pela autoridade fiscal do
montante devido, incorrendo em prática de sonegação de tributo.
Foram arrolados como responsáveis tributários as seguintes pessoas físicas: Luiz
Alberto Moura de Salles Oliveira, Mônica Cristina Adan e Sandro Ari Pinto.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 386), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese, conforme destacado pela DRJ:
Alega que o procedimento administrativo requer a nulidade por estar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa ante a existência de
procedimentos defeituosos aqui contestados, que prejudicaram e até mesmo
impediram o exercício do direito de defesa.
Que o procedimento fiscal seria nulo por apresentar insegurança nas
determinações das infrações hipotéticas, sem bases legais, sem qualquer
coerência com os livros contábeis apresentados, o que por si só, no que não se
confirma as infrações.
Cita que a apuração das diferenças salariais ocorreu sem que houvesse um
confronto analítico de toda documentação que lhe fora entregue, contas e
subcontas não examinada uma a uma pelo agente fiscal e que não teria ocorrido
uma demonstração efetiva da base de cálculo.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
4
Alega que deu a devida atenção à fiscalização, não podendo concordar que tenha
havido negligencia ou até mesmo descaso ou de que tenha deixado de apresentar
os esclarecimentos solicitados (conforme pode ser observado através dos
protocolos juntados sob Doc. 01, bem como com cópia dos arquivos entregues ao
Auditor Fiscal Aristeu Doc.02).
Ressalta que o prazo fixado para apresentação de esclarecimentos foi de extrema
exiguidade diante da inexistência de funcionários disponíveis para tanto quando
da solicitação.
Afirma ainda que apresentou a documentação solicitada a qual foi entregue em
grande quantidade, livros contábeis, fiscais, relatórios e planilhas, que sequer
foram mencionadas nos relatórios.
Aduz que foi efetivamente entregue os documentos contábeis e fiscais sobre os
quais o Agente Fiscal detinha condições de verificação das situações que
envolveram os fatos geradores, bases de cálculos, alíquotas, deduções, exclusões,
que este não procedeu análise, preferindo efetivar a aferição indireta.
Alega que o fiscalização se limitou a proceder confrontos entre informações
acessórias típicas cadastrais (GFips/DCTF/DIRJ, e DIRFs), em detrimento de seu
poder de investigação.
Cita que sequer foi mencionado pelo Agente Fiscal acerca de quais documentos
lhe foram efetivamente entregues, tendo ele tão somente dito acerca de alguns,
desconsiderando os demais e conforme se vê da sua prova de entrega;
Que a fiscalização, devido ao fato de não ter sido enfrentado com o devido rigor a
matemática fiscal contida nos livros, resolveu considerá-los como imprestáveis,
sem que houvesse qualquer motivo lógico para tanto.
Até mesmo as bases de cálculos, os fatos geradores, as alíquotas não foram pelo
fiscal devidamente levantados e apurados, preferindo substituir tais
levantamentos por simples levantamento somatório.
Alega que detinha o Agente Fiscal todos os elementos contábeis que lhe tornaram
possível a determinação e qualificação do fato tributário, para a sua quantificação
em confronto com os pagamentos existentes no extrato analítico da própria
Receita, preferindo ele desconsiderar tal trabalho para pretender considerar
elementos extra contábeis.
Cita que a figura típica da sonegação dá-se quando houver recusa de
apresentação da escrita Fiscal e ou os documentos pertinentes bem como quando
houver desconsideração do material por erro ou irregularidades insanáveis e que
não se justifica o arbitramento.
Que a conduta do fisco foi de desvirtuamento do princípio da finalidade que
deveria nortear os seus atos administrativos, pois ignorou os elementos que lhe
foram oferecidos.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
5
Assim essa matriz de aferição indireta via arbitramento ante as tributações
reflexas
(nos
tributos
Pis/Pasep,
contribuições
previdenciárias
(empresa/empregados/terceiros, Cofins), também deve ser anulada, eis que a
matriz não teve um ato de legitimidade, donde não se pode admitir mera
presunção, pois cumpria ao fisco coligir outros elementos que identificassem os
efetivos fatos geradores.
Alega que a fiscalização não desincumbiu do seu ônus de demonstrar as
existências das alegadas divergências de fatos geradores efetivos, as bases de
cálculos e os recolhimentos.
Das multas
Aduz que estas foram aplicadas em descompasso e de forma arbitrárias. Que
estão caracterizadas como confisco, visando impor à defendente penalidade
advindas de atos unilaterais, e entende que qualquer valor acima do patamar de
30% se traduz em confisco.
Tanto é que a fiscalização ao impor a multa de 50%, o faz novamente aplicando
multa de 100% aduzindo condutas inexistentes (e que não poderia ter sua
consideração unilateral), para ao final imputar multa total de 225% em todos os
autos de infrações.
Responsabilidade Passiva dos sócios
Entende ser incoerente considerar a existência de dolo nas pessoas dos 3 sócios
da autuada, que não houve sequer a individualização de cada conduta atribuída
aos sócios pela fiscalização e principalmente no tocante ao controle final dos
fatos.
Alega que a fiscalização não verificou se os citados sócios exerceram de fato a
administração da empresa, mesmo porque não exerceram qualquer
administração diretamente, motivo pelo qual somente fez uma acusação sem
qualquer respaldo analítico, em total desrespeito aos fatos.
Sustenta que as divergências apontadas como bases de cálculos entre confrontos
e cruzamento de dados de informações declaratórias não são validas a ponto de
descaracterizar a escrita contábil, pois não pode haver exigibilidade de tributos
sem ocorrência de fatos geradores efetivos.
Argumenta que a autoridade fiscal não demonstrou bases tributáveis legitimas,
como veio a ocorrer neste procedimento fiscal e por conseguinte em todos estes
autos de infrações fiscais.
Requer seja deferida a feitura de prova pericial acerca da prestabilidade de sua
escritura contábil no tocante aos seus fatos geradores.
No tocante as imputações de corresponsabilidades, o fato de ter havido mera
acusação dolosa nas pessoas dos sócios, sem que houvesse uma efetiva apuração
e constatação em tal procedimento, requer expressamente seja declarada
imprestável como inexistente, já que o procedimento não efetivou qualquer
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
6
conclusão comportamental sobre cada sócio, não tendo havido qualquer
individualização de suas condutas.
Igualmente cientificados do lançamento fiscal, os Responsáveis Solidários
apresentaram, em conjunto, a impugnação de p. 466, apresentando, em síntese, os mesmos
argumentos contidos na peça apresentada pelo sujeito passivo principal, a PROMOCIA -
MARKETING PROMOCIONAL, INCENTIVO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.
A DRJ julgou procedente em parte as impugnações apresentadas, afastando a
responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas, nos termos do susodito Acórdão no 07-
39.511 (p. 510), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição dos fatos e o
enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi assegurado o
conhecimento dos atos processuais ao contribuinte que exerceu o seu direito de
resposta.
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as
bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em
nulidade.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
É incabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio da pessoa jurídica
fiscalizada quando não resta comprovada nos autos, em relação à impugnante, a
prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos
quais teria resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário
exigido, requisito este indispensável para a subsunção da espécie na hipótese
legal descrita pela autoridade autuante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora
Principal apresentou recurso voluntário (p. 576), reiterando, em síntese, os termos da
impugnação, além de defender a nulidade da decisão de primeira instância.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
7
VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às (i) contribuições sociais destinadas à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como às (ii) contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 357), tem-se que o lançamento fiscal decorre
do batimento entre GFIP x DIRF e GFIP x FP, in verbis:
2.3 - Durante o desenvolvimento da Auditoria Fiscal foi solicitado ao Sujeito
Passivo, de forma reiterada, os seguintes documentos e esclarecimentos,
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das suas obrigações perante
a Secretaria da Receita federal do Brasil – RFB, conforme consta dos Termos de
Intimação Fiscal - TIF, que seguem anexos:
-Justificar por escrito e demonstrar com a elaboração de planilha , mediante
discriminação mensal, a razão da divergência entre as massa s salariais
informadas na GFIP X DIRF e GFIPX FP, conforme demonstrado abaixo:
(...)
2.4 – Entretanto, a empresa não atendeu às solicitações da fiscalização, não
esclarecendo o motivo da divergência existente entre a Remuneração total dos
Segurados empregados informada na DIRF, que é superior à constante das Folhas
de Pagamento, que por sua vez é superior ao total da remuneração declarada em
GFIP, razão pela qual foi lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização – TEF, em
24/10/2016, com ciência por via postal, em 26/10/2016.
2.5 – A falta de apresentação dos esclarecimentos solicitados, no prazo dado, teve
por consequência o agravamento da multa de ofício, conforme previsto no inciso
I, do parágrafo 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
2.6 – Também, não justificou, por escrito, nem apresentou os documentos
comprobatórios e planilha discriminativa, solicitados, de forma reiterada, capazes
de esclarecer a razão da divergência entre o total da remuneração paga aos
segurados empregados, de R$ 18.396.489,29, constante do Resumo Geral das
Folhas de Pagamento e aquela declarada na Guia de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, no total de R$15.675.954,26.
2.7 - Além disso, restou comprovado que o sujeito passivo utilizou de ardis, com o
intuito de dificultar ao máximo o conhecimento pela autoridade fiscal do
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
8
montante devido, incorrendo em prática de sonegação de tributo, razão pela qual
houve a qualificação da multa de ofício, conforme explicitado no item 4 abaixo.
2.8 - O crédito tributário que constitui o presente processo se refere à base de
cálculo apurada mediante o confronto da massa salarial constante do Resumo
Geral das Folhas de Pagamento, no montante de R$ 18.396.489,29, com ao
montante declarado na Guia de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, no total de R$ 15.674.854,26, resultando numa
diferença de Base de Cálculo de R$ 2.720.535,03.
2.9 - Já o confronto entre a massa salarial informada na Declaração do Imposto de
Renda retido na Fonte – DIRF, no montante de R$ 20.183.740,77, e a constante do
Resumo Geral das Folhas de Pagamento, no montante de R$ 18.396.489,29,
resultou numa diferença de base de cálculo, de R$ 2.267.677,78, cujo crédito
tributário foi constituído por Aferição Indireta, mediante o lançamento por
ARBITRAMENTO, com base nas informações constantes da DIRF, e consta do
Processo Administrativo Fiscal – PAF no 18.855.724.427/2016-75.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por indeferimento do pedido de
realização de perícia;
(ii) nulidade / insubsistência do lançamento fiscal, tendo em vista que fiscalização se
limitou a fazer tão somente meros confrontos entre dados declaratórios, desacompanhados das
efetivas apurações, deduções etc, que lhes pudesse dar o devido suporte; e
(iii) improcedência da multa de ofício (qualificada e agravada) em face do seu
caráter confiscatório.
Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente defende que os d. julgadores desprezaram o pedido da Recorrente,
razão que enseja, indubitavelmente, a nulidade da r. decisão, já que tal postura revela o
cerceamento de defesa com o qual este d. Tribunal não poderá coadunar.
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O contribuinte, por último, prova pericial acerca da prestabilidade de sua escritura
contábil no tocante aos seus fatos geradores.
Em análise do arguido, há que se começar afirmando que a realização de perícia é,
antes de qualquer outra coisa, providência a ser demandada pela autoridade
julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre necessário à
solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade
de a autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de
perícias, assim dispõe, in verbis:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
9
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/93)
Entretanto, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e
injustificados a produção de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o
requerimento efetuado pela impugnante, por entender ser este procedimento
desnecessário, nos termos da legislação citada.
(grifei e destaquei)
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância, no que tange ao pedido de
diligência formulado pela Contribuinte, expressamente destacou que, conforme seu
entendimento, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e injustificados a produção
de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o requerimento efetuado pela impugnante, por
entender ser este procedimento desnecessário.
Não se deve olvidar que, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72,
expressamente citado pelo Colegiado de origem, a autoridade julgadora pode indeferir o pedido
de realização de diligência ou perícia quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, nos termos do art. 29 do susodito Decreto no 70.235/72, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
É dizer: a determinação de diligências / perícias é uma faculdade dada à autoridade
julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo.
Neste espeque, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de realização de perícia. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância suscitada.
Da Alegação de Nulidade / Improcedência do Lançamento Fiscal
Com relação ao lançamento fiscal, a Recorrente, reiterando as razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, defende que o levantamento das informações pela d.
autoridade fiscal foi precário. Todavia, e surpreendentemente, a d. autoridade justificou-se
tentando impor ao contribuinte a responsabilidade pela falha na condução dos trabalhos
realizados, culminando com o arbitramento dos valores, sob o argumento da ausência de
respostas aos pleitos.
Aduz que é inegável que a autoridade fiscal precisava ter se debruçado sobre o
arcabouço de informações fiscais e contábeis da empresa para depurar as supostas divergências
entre as informações contidas nas folhas de pagamento, DIRF e GFIP. Mas preferiu não o fazer e
tomar o caminho mais curto para constituir o lançamento tributário.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
10
Alega que até mesmo as bases de cálculos, os fatos geradores, as alíquotas não
foram por ele agente fiscal devidamente levantados e apurados, preferindo substituir tais
levantamentos por simples levantamento somatório.
Destaca que detinha o Agente Fiscal todos os elementos contábeis que lhe tornaram
possível a determinação e qualificação do fato tributário, para a sua quantificação em confronto
com os pagamentos existentes no extrato analítico da própria Receita, preferindo ele
desconsiderar tal trabalho para pretender considerar elementos extracontábeis.
Ressalta que a Fiscalização, agindo desse modo, não se adotou os critérios de
quantificação dos fatos tributáveis com base no seu dimensionamento. Não trouxe a fiscalização
no bojo dessas autuações quais irregularidades foram por ela considerados existir na escrita
contábil e fiscal, bem como os seus motivos da desclassificação da contabilidade da Recorrente.
Afirma que o Agente Fiscal não demonstrou os supostos desencontros dos valores
mensurados na escritura contábil e fiscal — se tais foram suficientes para ofertar a idoneidade
dessa escrituração contábil dos fatos geradores e das bases de cálculos, nem teceu considerações
que fossem fidas como suficientes para concluir que a base de cálculos constantes da
documentação fiscalizada fora incompatível com os informes.
Destaca ainda que não há e nem poderia haver imputação de presunção absoluta
da legalidade sobre os autos de infrações objetos deste procedimento fiscal, mesmo porque a
fiscalização não se desincumbiu do seu ônus probante.
Conclui que não merece prosperar as alegações dos relatórios da fiscalização, uma
vez que não foi indicado pelo referido agente falhas possíveis de tornar imprestável a escritura
contábil e os documentos apresentados que pudesse justificar essa aferição indireta, visto que ela
é a última ratio e somente pode ser aceita nos casos nos quais não restou outra alternativa diante
de irregularidades e omissões nos documentos apresentados, o que não foi, de forma alguma
comprovado pelo agente fiscal nestes procedimentos.
Ao fim e ao cabo, finaliza afirmando que:
Feriu aqui esse procedimento fiscal a norma contida no artigo 148 do Código
Tributário Nacional, que aduz a necessidade de aproximar os valores arbitrados ao
máximo possível da verdadeira base de cálculo e não mera presunção estimativa.
Aqui neste procedimento, a conduta do fisco foi de desvirtuamento do princípio
da finalidade que deveria nortear os seus atos administrativos, pois ignorou os
elementos que lhe foram oferecidos.
Assim essa matriz de aferição indireta via arbitramento ante as tributações
reflexas
(nos
tributos
Pis/Pasep,
contribuições
previdenciárias
(empresa/empregados/terceiros, Cofins), deve ser anulada, eis que a matriz não
teve um ato de legitimidade, donde não se pode admitir mera presunção, pois
cumpria ao fisco coligir outros elementos que identificassem os efetivos fatos
geradores.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
11
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Inicialmente, o contribuinte alega nulidade no lançamento, no que aduz que teria
ocorrido procedimento defeituoso na apuração das contribuições, sem coerência
com livros contábeis e que não teria ocorrido uma demonstração efetiva da base
de cálculo. Alega, em decorrências deste entendimento, que ocorreu
cerceamento de defesa.
Entretanto, como será demonstrado, tem-se que estas afirmações não procedem.
No exame dos elementos que compõe os autos, se constata que durante o curso
do procedimento fiscal, a fiscalização, de forma reiterada, por meio de diversas
intimações, informou o contribuinte a respeito das divergências que estavam
sendo constatadas.
As divergências tiveram origem na própria documentação apresentada pela
empresa e declarações enviadas ao fisco, por meio da qual foram elaboradas
planilhas explicativas, demonstrando detalhadamente valores relativos da massa
salarial da empresa, bem como indicavam as fontes, que no caso, foram a DIRF, a
folha de pagamento e a GFIP.
A autoridade lançadora procedeu o cotejo das bases de cálculo com a folha de
pagamento disponibilizada pelo contribuinte com a remuneração informada na
GFIP, e constatou diferenças não oferecidas a tributação.
Esta informação está claramente disponibilizada ao impugnante, por meio de
planilhas discriminativas do débito, parte integrante do presente auto de infração.
Em decorrência destas informações detalhadas, não há como acatar a tese do
contribuinte de que a fiscalização teria deixado de proceder um exame apurado
da escrituração contábil da empresa, tendo em vista que o presente lançamento
decorre de diferenças apuradas entre as remuneração enviada ao fisco por meio
da GFIP e a próprias folhas de pagamento disponibilizadas à fiscalização em
atendimento a intimações, no curso da ação fiscal efetuada na empresa.
Constata-se que o auto de infração e seus anexos, possuem informações robustas
e suficientes para identificar de forma inequívoca todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, em cada competências no período de janeiro a
dezembro de 2012.
Desta forma, não procede qualquer alegação de cerceamento de defesa, uma vez
que os valores estão claramente demonstrados, tem origem em documentos de
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
12
emissão da empresa, sendo que esta pode, a qualquer tempo verificar a exação
das contribuições apuradas pela autoridade lançadora.
Cabe esclarecer, ainda, que o presente lançamento não decorre de aferição
indireta como afirma equivocadamente o impugnante, mas de exigência de
contribuição previdenciária e Terceiras Entidades incidente sobre salários não
informados na GFIP, apurados da folha de pagamento.
Assim, tem-se que a situação fática consta perfeitamente identificada no relatório
fiscal, o qual explicita de forma detalhada o fato ensejador da presente exigência,
que no caso, trata das contribuições Patronais e para Terceiras Entidades,
apuradas sobre remuneração originaria da folha de pagamento da empresa, não
declaradas em GFIP.
Por outro lado, vê-se que o impugnante não apresentou questões pontuais, ou
sequer indicou quais seriam os pontos de divergência sobre os valores apurados
no auto de infração, sendo que suas alegações se limitam a afirmações genéricas
e protelatórias, no sentido de que não teria sido efetuado uma investigação
profunda na contabilidade da empresa.
Quanto a isto, cabe observar que a compete a empresa contabilizar corretamente
a sua folha de pagamento, registrando de forma fiel em sua escrituração todos os
valores, eventos e situações. No caso especifico, a folha de pagamento é
documento de suporte idôneo para efetuar os registros contábeis de despesas
com pessoal. As contas contábeis de despesas devem obrigatoriamente espelhar
todos os pagamentos salariais efetuados, com base nos relatórios da folha de
pagamento, sendo que esta não se trata de documento extra contábil, como
afirma o defendente. Caso tenha ocorrido eventuais discrepâncias entre a
escrituração contábil e a folha de pagamento regularmente apresentada ao fisco,
caberia ao contribuinte apontar especificamente quais foram, o que, no entanto,
sequer logrou fazer.
Portanto, se verifica que as alegações no sentido de que o lançamento tem
origem em dados defeituosos, não pode ser aqui acatada, bem como não se
constata nos autos qualquer situação que configure o cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
Isto porque, a respeito dos critérios do lançamento, e para conhecimento do
autuado, em relação a valores e motivações do lançamento, foi disponibilizado
pela autoridade lançadora, um amplo relatório fiscal com completa descrição dos
fatos geradores e indicação dos fundamentos legais, para cada contribuição
apurada. Consta ainda do próprio auto de infração e seus anexos, todas as
informações e planilhas, com descrição pormenorizada das bases de cálculo, em
todas as competências do lançamento fiscal.
Da Multa de Ofício
Com relação à multa de ofício, aplicada pela autoridade administrativa fiscal em sua
forma qualificada e agravada, a DRJ destacou e concluiu que:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
13
No tocante a multa qualificada de 150%, compulsando os autos, consta que a
fiscalização, para a sua aplicação, apresenta motivação no sentido de que teria
ocorrido sonegação por parte do contribuinte.
(...)
No entendimento da autoridade lançadora, a empresa, pelo fato de ter deixado
de atender de forma reiterada diversos pedidos de esclarecimentos,
indispensáveis ao bom andamento dos trabalhos, obrigou a fiscalização a fazer
uso das informações existentes no Sistema Informatizado da Secretaria da Receita
federal do Brasil – RFB para fins de apuração das Bases de Cálculo das
Contribuições Sociais.
No entanto, do exame dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a
fiscalização dispunha das informações suficientes para proceder a lavratura do
presente auto de infração, independente de posteriores ausências de
atendimento das intimações, no curso da ação fiscal.
No ponto, se verifica que as intimações posteriores não atendidas,
especificamente para o caso objeto desta analise, foram no sentido de que o
contribuinte apresentasse esclarecimentos a respeito das divergências já
apuradas pelo fisco, originadas do cotejo da folha de pagamento e a GFIP.
Constata-se, portanto, que a empresa apresentou, no início do procedimento
fiscal, a folha de pagamento, cujas diferenças das bases de cálculo com relação
aos valores declarados ao fisco na GFIP, ensejaram o presente lançamento fiscal.
Desta forma, não haveria qualquer impedimento para que a fiscalização lavrasse o
presente auto de infração, a partir da simples constatação de que parte da
remuneração contida na folha de pagamento da empresa não havia sido oferecida
a tributação, independe das intimações posteriores efetuadas para solicitar
esclarecimentos a respeito deste fato.
Vê-se, pois, que se tratam, na verdade, de duas condutas: a primeira consistente
na omissão de informação na GFIP que, per si, já ensejaria o lançamento de ofício
de contribuições não recolhidas, acrescido da multa de oficio em razão da falta de
recolhimento em época própria.
A Segunda conduta, consistiu na falta de atendimento à intimação fiscal fato este
que leva ao agravamento da multa objetiva, no patamar de 50%.
Cabe observar que a caracterização da conduta típica da sonegação depende, no
entendimento deste relator, da comprovação de uma prática simulatória voltada
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou ainda, das condições
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
14
No caso dos autos, no entanto, constata-se que a empresa apresentou a folha de
pagamento em atendimento a fiscalização, no que inclusive anexou aos autos, fls.
265/348, bem como a autoridade fiscal dispunha de todas as GFIPS, as quais
foram enviadas regularmente a Receita Federal do Brasil. Dispunha assim, o fisco
dos elementos necessários para a presente autuação, no que não restou
caracterizado qualquer impedimento ou conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da parcela de contribuição previdenciária não declarada e não
recolhida aos cofres públicos, objeto deste lançamento fiscal.
Portanto, ante a falta de comprovação da conduta típica que ensejaria a
aplicação da multa qualificada, a penalidade aplicada deve ser reduzida ao
patamar de 75% do valor das contribuições exigidas.
(...)
No que se refere ao agravamento da multa por falta de atendimento das
intimações, tem-se que não há reparos a fazer, devendo esta ser mantida.
No caso, compulsando os autos se constata que o impugnante efetivamente
deixou de atender os esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal por meio
de diversas intimações, no que apresentou apenas informes genéricos no sentido
de que se encontrava em dificuldade financeira, não dispunha de pessoal, ou os
arquivos da empresa estavam outros locais etc, conforme comunicados efetuados
à fiscalização em 20/06/2016, 08/08/2016 e 09/09/2016 e 10/10/2016.
Por outro lado, a fiscalização, de forma continua no curso da ação fiscal, intimou o
contribuinte pelos Termos de Intimação Fiscal – TIF 01, de 27/09/2015, TIF 02, de
01/12/2015, TIF 03, de 02/02/2016, TIF 04, de 04/04/2016, TIF 05, de 02/06/2016,
TIF 06, de 08/08/2016 e TIF 07, de 10/10/2016, tendo como objetivo oferecer
esclarecimentos sobre fatos apurados no andamento dos trabalhos.
Em razão disso, considero que é de ser mantido o agravamento das multas de
ofício aplicável, na alíquota de 50%, com fulcro no disposto pelo inciso I do § 2o
do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.
(...)
Desta forma, em decorrência das conclusões aqui apontadas, a multa total a ser
aplicada sobre as contribuições apuradas no presente auto de infração deve se
situar no patamar de 112,50%, decorrente da multa de oficio de 75%, acrescida
de 50% pelo não atendimento das intimações efetuadas pela autoridade fiscal.
Em outro ponto, o contribuinte alega que as multas foram aplicadas em
descompasso e de forma arbitrárias. Que estão caracterizadas como confisco,
visando impor à defendente penalidade advindas de atos unilaterais, e entende
que qualquer valor acima do patamar de 30% se traduz em confisco.
Quanto a estes argumentos, tem-se que os mesmos devem ser direcionados ao
legislador, bem como ao Poder Judiciário, enquanto poder de controle de
constitucionalidade das leis e da legalidade dos atos administrativo.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
15
Ao servidor encarregado de efetuar o lançamento tributário resta tão somente
obedecer ao ordenamento jurídico vigente, como corolário do princípio da
legalidade que está intimamente presente na atividade de constituição do crédito.
Portanto, havendo lei impondo determinadas regras a serem obedecidas, não
compete ao auditor perquirir a respeito da validade das normas a que está
sujeito, que é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, não
merece avançar a argumentação da requerente neste sentido ou
questionamentos a respeito de inconstitucionalidade.
Isto porque, frente ao sistema normativo brasileiro, este órgão julgador, vinculado
ao Poder Executivo, com atribuições de cunho administrativo, a teor do que
dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no. 11.941,
de 27 de maio de 2009, não tem competência legal para deixar de observar
dispositivo de Lei.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais de forma plenamente
vinculada.
Assim, com relação à multa aplicada, inútil são os apelos do impugnante, uma vez
que cabe ao agente fiscal aplicar a legislação vigente, de forma que este agiu de
forma escorreita ao observar a multa prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212/1991, na redação trazida pela Lei no 11.941/2009, a qual determina a
aplicação do disposto no art. 44 da Lei 9.430/96, supracitado.
Como se vê, o Órgão Julgador de primeira instância afastou a qualificadora da multa
da multa de ofício e manteve o agravamento desta.
Pois bem!
Com relação ao agravamento da multa de ofício, tem-se que a matéria já foi
analisada por esse Egrégio Conselho, por ocasião do julgamento do recurso voluntário objeto do
processo no 10855.724426/2016-21, da mesma Contribuinte e decorrente da mesma ação fiscal
que deu origem ao presente PAF.
Neste espeque, à luz do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada
administrativa, adoto como razões de decidir, neste particular, as conclusões consubstancias no
Acórdão no 3201-011.806, in verbis:
No caso em tela foram aplicadas a multa de ofício qualificada, acrescida do
agravamento de 50%, cujas fundamentações encontram-se previstas nos artigos
44, parágrafo 1o e § 2o da Lei no 9.430/1996.
Todavia em relação a aplicação da multa qualificada e agravada este relator não
visualiza nos autos justo motivo para mantê-la. O que a empresa fez foi não
apresentar documentação compatível com as informações solicitadas pela
fiscalização. Não há nos autos prova, nem referência, a documentos falsificados,
frios que reflitam fraudes.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
16
Mas é preciso ressaltar que cabe ao agente fiscal promover seu trabalho de forma
vinculada sob pena responder administrativamente perante seus superiores.
Constatada a infração, naturalmente houve a aplicação das penalidades.
No entanto, considerando a documentação dos autos, entende-se que a decisão
de primeira instancia deve ser reformada em relação a qualificação da multa e do
seu próprio agravamento.
Com a devida vênia, entende-se tratar-se de caso de aplicação da multa de ofício
prevista no inciso I do referido artigo 44 da Lei no 44.930/1996, cujo percentual é
de 75%. Não se visualiza a presença da conduta justificadora da qualificação da
referida multa de modo enquadrar-se ao percentual de 150% presente no
parágrafo primeiro do mencionado dispositivo, acrescida de 50%.
No Termo de Relatório Fiscal a douta fiscalização justifica a qualificação da multa
por entender que a empresa recorrente teria embaraçado a fiscalização por não
responder a contento diversas intimações a ela realizadas. Tal fato foi
interprestado como má-fé.
Todavia, ao refletir-se acerca desta conduta, não se entende como sendo
configuradora da má-fé de modo a atrair o enquadramento pelo parágrafo
primeiro e a respectiva incidência da multa qualificada, muito menos acrescida de
50%. Inexiste nos autos prova de que o recorrente teria, por exemplo, adotado
condutas de impedir o desenvolvimento dos trabalhos fiscalizatórios.
Antes de mais nada a qualquer pessoa, física ou jurídica, é garantido,
constitucionalmente, o direito de pleitear, judicialmente, algum direito que
entenda lhe ser próprio. Deparar-se com resultados negativos e os efeitos dele
decorrentes é algo natural que, jamais, configuraria o dolo na fraude, de forma
isolada. São situações distintas.
Verifica-se que a empresa passou por longo período fiscalizatório e,
corriqueiramente, apresentou documentos. Em se tratando de Auto de Infração,
caberia ao FISCO promover prova de eventual dolo em fraudar. Esta informação,
por si só, não configura as situações de sonegação e ou fraude. O risco que a
empresa recorrente se submeteu de continuar a usufruir dos benefícios da Lei do
Bem deve ser analisado e penalizado. Todavia na forma simples da multa de
ofício, prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9430/1996.
De modo a reforçar esta tese, colaciona-se a seguir, repertório jurisprudencial
desta Egrégia Corte:
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não procedem as
arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. LIMITES DA LIDE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA FORA DO LITÍGIO No processo
administrativo fiscal em questão não está em discussão a exclusão do sujeito
passivo do SIMPLES, matéria decidida em outro processo. ASSUNTO:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
17
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade
com a Súmula no 2 do CARF. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU
SONEGAÇÃO. A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte,
condição imposta pela lei. Não estando comprovado com elementos
contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa
qualificada. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No
28.O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF no 28). (Número do processo:10665.720970/2015-50-
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção-
Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:
Tue Dec 15 00:00:00 UTC 2020. Data da publicação:Fri Jan 15 00:00:00 UTC
2021- Número da Decisão: 3201-007.634. Conselheiro Relator: Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade).

Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário:
2002 FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão não
impediu o desenvolvimento das atividades fiscalizatórias e o respectivo
lançamento do crédito. (Número do processo:13839.004197/2007-20- Turma:
Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção- Seção:Terceira Seção De
Julgamento- Data da sessão: Hu Nov 17 00:00:00 UTC 2022- Data da
publicação:Tue Jan 10 00:00:00 UTC 2023- Número da Decisão: 3002-002.447.
Conselheiro Relator: Mateus Soares de Oliveira)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o agravamento da
multa de ofício aplicada.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
18

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Redator designado.
Em que pese minha total concordância com o relator, Conselheiro Gregório
Rechmann Junior nas demais questões tratadas em seu como sempre detalhado voto, ouso
divergir em relação à análise no tocante ao agravamento da multa de ofício realizada pela
autoridade tributária no curso do Processo em discussão.
Revisitando os autos, observei, as fls 59 a 61 do lançamento, a existência de um
documento pouco usual. Trata-se de um TERMO DE EMBARAÇO, datado de 24 de Outubro de
2016, onde a autoridade aponta ao recorrente a ausência de resposta a 7 intimações fiscais.
Tal situação fora assim abordada no voto condutor do acórdão recorrido:
No caso, compulsando os autos se constata que o impugnante efetivamente
deixou de atender os esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal por meio
de diversas intimações, no que apresentou apenas informes genéricos no sentido
de que se encontrava em dificuldade financeira, não dispunha de pessoal, ou os
arquivos da empresa estavam outros locais etc, conforme comunicados
efetuados à fiscalização em 20/06/2016, 08/08/2016 e 09/09/2016 e
10/10/2016.
Por outro lado, a fiscalização, de forma continua no curso da ação fiscal, intimou o
contribuinte pelos Termos de Intimação Fiscal – TIF 01, de 27/09/2015, TIF 02, de
01/12/2015, TIF 03, de 02/02/2016, TIF 04, de 04/04/2016, TIF 05, de
02/06/2016, TIF 06, de 08/08/2016 e TIF 07, de 10/10/2016, tendo como
objetivo oferecer esclarecimentos sobre fatos apurados no andamento dos
trabalhos.
Em razão disso, considero que é de ser mantido o agravamento das multas de
ofício aplicável, na alíquota de 50%, com fulcro no disposto pelo inciso I do § 2o
do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Neste sentido, adoto o entendimento trazido no recente acórdão 1002-003.717,
assim ementado:
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para o
atendimento à fiscalização, enseja a imposição do agravamento da multa, em
estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei 9.430/96, aliado ainda ao dever de
colaboração do sujeito passivo
O contribuinte ainda aduz o não cabimento da multa agravada, já que o não
atendimento a intimação não gerou prejuízo ao trabalho fiscal. Pois bem.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.041 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724428/2016-10
19
O que se observa aqui é que o contribuinte foi intimado por duas vezes durante o
processo de análise das suas declarações de compensação (grifei). Inicialmente através da
Intimação SEORT/DRF/GUA No 0399/2018 (fls. 27 e 28). Depois através da Reintimação
SEORT/DRF/GUA No 0460/2018 (fls. 29 a 33). O contribuinte optou por silenciar-se. O
agravamento da multa aplicada se deu com base no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, que assim
prevê:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...) § 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos; (...)
Um dos princípios norteadores do Código de Processo Civil é o princípio da
cooperação entre as partes. Também conhecido como princípio da colaboração, este princípio
deve servir de norte também para o procedimento administrativo fiscal, facilitando e muito a
busca pela verdade material, outro princípio valiosíssimo para este âmbito processual.
Olhando o previsto no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, entendo que ele traduz
exatamente o valoroso princípio da colaboração.
Ao mesmo tempo, se percebe que o interessado neste processo permaneceu
silente, tendo duas oportunidades de se pronunciar. A empresa não se dignou nem a apresentar
uma petição simples informando a dificuldade em encontrar os documentos e dados solicitados,
pedindo prorrogação de prazo ou algo do tipo.
Ora, o caso em tela materializa a previsão trazida neste dispositivo com enorme
precisão. Trata-se de sete intimações ignoradas pelo recorrente. As justificativas de dificuldades
para a apresentação de documentos, por si só, de forma argumentativa, não demonstra o animus
para a cooperação que, conforme destacamos, deve nortear o processo administrativo tributário.
Conclusão
Destarte, voto por conhecer do Recurso voluntário interposto, afastadas as
preliminares de nulidades suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 578
DF CARF MF
Original